Tribunal: TJSP
Processo: 2170412-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão qualificada, ameaça e associação criminosa. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva. Não ocorrência. Paciente custodiado há 9 meses. Defesa técnica demorou 4 meses para apresentar resposta à acusação, sendo necessário intimá-la por duas vezes. Ademais, a instrução ainda não se encerrou em virtude de diligência requerida pela defesa. Excesso de prazo

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão qualificada, ameaça e associação criminosa. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva. Não ocorrência. Paciente custodiado há 9 meses. Defesa técnica demorou 4 meses para apresentar resposta à acusação, sendo necessário intimá-la por duas vezes. Ademais, a instrução ainda não se encerrou em virtude de diligência requerida pela defesa. Excesso de prazo não imputável ao magistrado.

Ademais, afigura-se necessária a manutenção da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos a ele imputados, especialmente o crime de extorsão, praticado em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, com restrição à liberdade das vítimas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2170412-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante IAN
PINTO NAZÁRIO e Paciente ALLEX BRENDON GONÇALVES RODRIGUES
DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170412-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2170412-32.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco
Impetrante: Ian Pinto Nazário
Paciente:
Allex
Brendon
Gonçalves
Rodrigues
do
Nascimento
VOTO No 23.617
Habeas Corpus. Extorsão qualificada, ameaça e associação
criminosa. Alegação de excesso de prazo na duração da
custódia preventiva. Não ocorrência. Paciente custodiado há
9 meses. Defesa técnica demorou 4 meses para apresentar
resposta à acusação, sendo necessário intimá-la por duas
vezes. Ademais, a instrução ainda não se encerrou em
virtude de diligência requerida pela defesa. Excesso de
prazo não imputável ao magistrado.
Ademais, afigura-se necessária a manutenção da custódia
cautelar do paciente para garantia da ordem pública, em
virtude da gravidade concreta dos delitos a ele imputados,
especialmente o crime de extorsão, praticado em concurso
de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, com
restrição à liberdade das vítimas. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ALLEX BRENDON GONÇALVES
RODRIGUES DO NASCIMENTO contra ato do MM. Juiz de
Direito, Dr. Jose Fernando Azevedo Minhoto, da 4a Vara Criminal
da Comarca de Osasco, sob a alegação de estar o paciente
sofrendo constrangimento ilegal, consistente na manutenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170412-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sua segregação cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da custódia preventiva, salientando ter havido
ainda excesso de prazo de sua prisão processual.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a sua posterior confirmação para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de
soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 265/268).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 271/272) e, em seu parecer, a Procuradoria-
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 275/286).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Extrai-se dos autos que o paciente e o
corréu André foram denunciados (fls. 69/72) pela prática dos
crimes previstos no art. 158, §§ 1o e 3o, primeira parte, por duas
vezes, na forma dos art. 70; art. 288, parágrafo único, e art. 147,
todos do Código Penal.
Consoante a exordial acusatória, em
06.11.2019, o paciente e o corréu, juntamente com outro
comparsa não identificado, constrangeram as vítimas Matheus e
Rafael, mediante violência e grave ameaça, exercida com o
emprego de arma de fogo, bem como mediante restrição de sua
liberdade, a acompanhá-los até um carro e a entregarem dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170412-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
aparelhos celulares da marca Apple e duas carteiras de
habilitação, de propriedade dos ofendidos.
Consta ainda que, na sequência, os
envolvidos ameaçaram causar mal injusto e grave à vítima
Rafael, caso esta contasse o ocorrido às autoridades.
O paciente foi preso temporariamente em
06.12.2019 e, por decisão proferida no dia 10 daquele mês, sua
prisão foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem
pública e por conveniência da instrução processual.
Após o recebimento da denúncia, o
paciente foi citado em 06.02.2020, porém, apenas apresentou
sua resposta à acusação em 07.06.2020, sendo necessário
intimar sua defesa por duas vezes.
Foi realizada, em 03.09.2020, audiência
de instrução e julgamento e, a pedido da defesa, foi determinada
a juntada, aos autos, da gravação das imagens relativas à
ocorrência, sendo designado o dia 21.10.2020 para a audiência
em continuação.
Em consulta à folha de antecedentes do
paciente (fl. 32 dos autos originários), apurou-se que o mesmo
não ostenta registros criminais anteriores.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, constata-se não ter restado configurado o aventado
excesso de prazo na continuidade da segregação cautelar,
iniciada há nove meses, porquanto o Juízo a quo vem adotando
as diligências necessárias ao regular andamento processual.
Ressalte-se haver a defesa demorado 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170412-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
meses para apresentar sua resposta à acusação, sendo,
portanto, imputável ao réu quase metade do tempo de sua prisão
processual.
Ademais, a instrução não restou concluída
em razão de pedido de diligência deduzido pela defesa,
encontrando-se o feito no aguardo de audiência em continuação,
a ser realizada em data próxima (21.10.2020).
Desse
modo,
não
se
mostra
desproporcional o prolongamento da prisão cautelar até esse
momento, sendo pertinente ressaltar que, para a apuração de tal
ocorrência, devem ser observados os critérios da razoabilidade e
da proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma
aritmética de prazos.

Ademais,
afigura-se
necessária
e
adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com
vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade
concreta dos delitos a ele imputados, especialmente o crime de
extorsão, praticado em concurso de pessoas e mediante
emprego de arma de fogo, com restrição à liberdade das vítimas,
elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada e
da insuficiência da aplicação, in casu, de medidas cautelares
diversas da prisão.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, observa-se que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através
da Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente,
cabendo ao julgador avaliar as especificidades do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170412-32.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável
a pretendida revogação da custódia preventiva, com base na
aludida recomendação, haja vista não ter restado comprovado,
pela documentação acostada, estar o paciente inserido em
grupos de risco, ou que a unidade prisional onde ele se encontra
recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à
prevenção da disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, verifica-se a
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este
denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator